Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730246-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FRANCISCO GOMES AGRAVADA: RW COMERCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Rita de Cassia Francisco Gomes contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens para assegurar o valor pleiteado na petição inicial (R$ 45.990,00). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante aponta superficialidade na fundamentação da decisão agravada e defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar. 3. Alega que os documentos apresentados provam o compromisso da agravada de rescindir o negócio, com confissão do dono da empresa de que não devolveu o valor pago pelo veículo. Afirma que a concessionária está se desfazendo de todos os veículos e encerrando sua atividade comercial, o que torna grande o risco de não ser ressarcida ao final do processo. Narra que a agravada vendeu o veículo defeituoso e o carro entregue na negociação (troca e complemento em dinheiro). 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para conceder o arresto de bens da agravada até R$ 45.990,00 e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (IDs no 29182165 e no 29182167). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Todas as teses relevantes foram debatidas, tendo a Magistrada indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que a levaram a indeferir o arresto, ainda que de maneira concisa. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura nulidade de fundamentação. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. O pleito se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 11. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. A oitiva do representante da empresa na delegacia corrobora a tese da agravante de conduta temerária. A comercialização dos veículos envolvidos no negócio de compra e venda causa estranheza, pois o desfazimento do negócio implica no retorno das partes ao estado anterior, implicando na devolução do carro dado como pagamento ou do equivalente em dinheiro. 13. Segundo o depoimento, ele possui intenção de devolver o valor pleiteado na inicial. Como ele vendeu os dois veículos, já levantou o montante ou ao menos parte dele e até o momento não entregou a quantia a agravante. Essas circunstâncias são suficientes para a concessão da liminar, pois é necessário garantir a satisfação ao final do processo. 14. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino o arresto dos bens em nome de RW Comércio de Automóveis EIRELI, qualificada na petição inicial, até atingir o montante de R$ 45.990,00. 16. A ordem do arresto seguirá a ordem legal para penhora, utilizando-se os sistemas conveniados deste Tribunal de Justiça (Sisbajud, Renajud etc). 16.1) No caso de arresto de dinheiro, o valor deverá ser depositado em conta à disposição do Juízo. 16.2 No caso de arresto de veículos, nomeio a autora, Rita de Cássia Francisco Gomes, CPF no 140.461.258-02, fiel depositária, com a respectiva remoção do bem, conforme requerido (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16.3 No caso de arresto de bens imóveis, também nomeio a autora, Rita de Cássia Francisco Gomes, CPF no 140.461.258-02, fiel depositária, comunicando-se ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Os emolumentos para averbação do gravame deverão ser adiantados pela autora. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Nomeio o Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho para cumprir esta decisão, urgente. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 209. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO